Tribunal: TJDFT
Processo: 0767829-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Apelação criminal. Embargos de terceiro. Medida assecuratória. Restrição veicular no renajud. Terceiro adquirente de boa-fé. Nomeação como fiel depositário. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra decisão que rejeitou embargos de terceiro e manteve restrição judicial sobre veículo.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a viabilidade de liberação, total ou parcial, de veículo objeto de constrição judicial assecuratória em favor de terceira adquirente que alega boa-fé, mesmo diante da ausência de transferência prévia do registro no órgão de trânsito e com a instrução criminal do processo principal ainda em curso.
III. Razões de decidir.
3. A restrição de transferência possui natureza assecuratória processual e visa garantir a eficácia de eventual decreto de perdimento ao final do processo penal principal.
4. O terceiro adquirente de boa-fé pode ser constituído fiel depositário de veículo sujeito a restrição judicial assecuratória criminal, garantindo-se o uso e gozo do bem até a prolação da sentença definitiva, desde que comprove a aquisição anterior à constrição e inexista prova estatal de sua má-fé ou de vínculo com os ilícitos investigados.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.